Tribunal: STF
Processo: HC 170434
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
HABEAS CORPUS – FATOS E PROVAS – EXAME – ADEQUAÇÃO. Em jogo a liberdade de ir e vir, não se tem como deixar de adentrar a matéria versada no habeas, pouco importando que direcione à análise de fatos e provas.



    PENA – LIBERDADE – SUBSTITUIÇÃO – RESTRITIVAS DE DIREITOS. A substituição, por restritivas de direitos, de sanção privativa de liberdade superior a 1 ano, presente o artigo 44, § 2º, segunda parte, do Código Penal, situa-se no âmbito do justo ou injusto, não encerrando ilegalidade.